Tribunal: CARF
Processo: 10283.726397/2022-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.726397/2022-10
ACÓRDÃO
1202-001.656 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. DECISÃO CITRA PETITA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA.
A decisão recorrida deixou de se manifestar sobre matéria prejudicial ao
exame do mérito da supressão de tributos objeto da autuação, relacionada
à decadência para os lançamentos, suscitada na Impugnação.
É de rigor a declaração de nulidade do acórdão em reexame, por ser citra
petita, para que outro, complementar, seja proferido, sob pena de
cerceamento de defesa por supressão de instância de julgamento.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso de ofício e, reconhecendo a nulidade do acórdão em reexame, por ser citra petita,
determinar o retorno dos autos à DRJ para que aprecie a alegação de decadência suscitada na
Impugnação.

Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 7980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.656 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.726397/2022-10
2
LEONARDO DE ANDRADE COUTO – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andre Luis Ulrich Pinto,
Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine
Fernandes de Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de ofício interposto contra Acórdão n. 108-041.696 – 4a
TURMA/DRJ08, que julgou improcedente o Auto de Infração de IRPJ com reflexos na CSLL, PIS e
COFINS, relacionado ao ano-calendário 2017, lavrado em desfavor de NAVERIO NAVEGACAO DO
RIO AMAZONAS LTDA, no valor original de R$ 51.339.079,84, resultante de suposta “omissão de
receitas por presunção legal – saldo credor de caixa” e “omissão de receitas não-operacionais”.
O acórdão ora recorrido restou da seguinte forma ementado:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2017
LANÇAMENTOS DE OFÍCIO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS
COMPLEMENTARES
NA
IMPUGNAÇÃO.
DILIGÊNCIA
FISCAL.
REEXAME PELA AUTORIDADE TRIBUTÁRIA. DESAPARECIMENTO DAS
INFRAÇÕES.
Se, após o reexame dos documentos e justificativas apresentadas
em sede de impugnação, a autoridade tributária reconheceu o
desaparecimento
das
infrações,
há
de
serem
julgados
improcedentes os lançamentos de ofício de IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS.
Em face do valor de alçada, previsto no art. 1o da Portaria MF no 2,
de 17 de janeiro de 2023, este Acórdão se submete a recurso de
ofício.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado

Transcrevo, do Acórdão de Impugnação, o relatório processual, com os negritos
acrescidos:
Fl. 7981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.656 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.726397/2022-10
3
Trata-se de Auto de Infração de IRPJ com reflexos na
CSLL, PIS e COFINS, conforme abaixo demonstrado:

Sendo
assim,
o
montante
total
atingiu
R$
51.339.079,84.
A autuação fiscal teve como infração “OMISSÃO DE
RECEITAS POR PRESUNÇÃO LEGAL, INFRAÇÃO: SALDO
CREDOR DE CAIXA” em 30/12/2017 no montante de R$
13.107.697,53
e,
“RESULTADOS
NÃO
OPERACIONAIS,
INFRAÇÃO: OMISSÃO DE RECEITAS NÃO OPERACIONAIS,
conforme abaixo demonstrado:

Em sua argumentação, a autoridade fiscal alegou que:
 Os registros contábeis da empresa utilizou a
conta contábil denominada número 02147-
“Lucros Distribuídos Antecipadamente”, com a
finalidade
de
realizar
pagamentos
a
fornecedores, realizar suprimento de caixa, e
depósitos em banco para dar origem a recursos
estranhos a contabilidade;
 Os lançamentos dos recursos foram realizados
a crédito nesta conta, significando entrada de
recursos, aumentando o patrimônio líquido, de
forma que, enquanto o lucro do ano-calendário
2017, apurado na Demonstração de Resultado
do Exercício perfez o valor de R$ 927.727,73,
houve um aumento do referido Patrimônio
Líquido da ordem de R$ 29.621.033,02, à
margem da APURAÇÃO DOS RESULTADOS;
Fl. 7982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.656 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.726397/2022-10
4
 O contribuinte também está sendo autuado
por ter tido na sua contabilidade (ECD – Sped
contábil Digital) valores da conta CAIXA número
00005, na data de 30/12/2017, valores estes de
montante igual R$ 13.107.697,53, de natureza
CREDORA;
A impugnante, por sua vez, juntou impugnação nas fls.
7838 a 7912, alegando em síntese a seguinte linha de defesa:
a) Preliminar de decadência – Item 1.1.4 -
Quando se trata de imposto por homologação
o prazo conta-se do dia seguinte ao pagamento
do tributo, no caso o procedimento fiscal, está
determinado que o período de apuração é de
agosto de 2017 a dezembro de 2017, não
podendo a fiscalização apurar período anterior
ao determinado no procedimento fiscal, sob
pena de nulidade;
b) Preliminar de decadência: Atuação com
base em lei posterior ao fato jurígeno. Ofensa
ao princípio da estrita legalidade. Item 1.1.8.
De início se vê que o auto de infração, ressalta
que a autuação foi com base nos artigos 949 e
970 do RIR/18, aprovado pelo Decreto n°
9.580/18. Portanto, o ilustre auditor, aplicou
aos fatos geradores ocorridos no ano de 2017,
a lei de 2018, conforme se vê acima, aliás,
transcrito no auto de infração do IRPJ,
tornando-o nulo, pois, a autuação deve levar
em conta a lei da época dos fatos jurígenos
ocorridos;
c) Preliminar de Nulidade. Impossibilidade de
novo lançamento sobre o mesmo fato
jurígeno. (fls. 7894): O erro na apuração da
base de cálculo do tributo implica em nulidade
do
lançamento
realizado.
A
cobrança
pretendida poderá ocorrer apenas e tão
somente caso o agente fiscal proceda a um
novo lançamento, nos moldes previstos em lei,
desde que não decaído o direito da Fazenda
Fl. 7983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.656 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.726397/2022-10
5
Pública. No caso, houve erro na apuração do
tributo, primeiro porque os valores descritos
no auto de infração foram objeto de tributação
e pagos os valores devidos a título de IRPJ, PIS,
COFINS (TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA), CSLL e,
depois, o fechamento do exercício em
31/12/2017, não resultou em saldo credor de
mais de treze milhões;
d) Preliminar de solicitação de Perícia (fls.
7897): A perícia se mostra necessária, caso
tenham alguma dúvida a respeito da lisura dos
lançamento fiscais nos livros respectivos
exigidos pela legislação tributária apresentados
pela autuada ao ilustre representante do fisco
federal;
e) Preliminar referente a cobrança da COFINS
em duplicidade: Item 1.11. Descortina-se que o
Autor de Infração, contabilizou a COFINS em
duplicidade, 10283-726.397/2022-10, COFINS =
R$ 7.988.647,13 e 10283-726.397/2022-10,
COFINS= R$ 5.976.154,16. Ou seja, houve erro
na cobrança em duplicidade, impossibilitando a
Impugnante, fazer sua defesa, afinal não se
sabe qual o valor que o fiscal entende devido,
porém, o fato é que os dois não tem
possibilidade lógica de ser;
f) Preliminar referente a impossibilidade de
cobrança de PIS e COFINS sobre a despesa
operacional. Retenção de PIS/COFINS na
fonte. Distribuidora: Item 1.12. Em relação a
cobrança de PIS E COFINS sobre a despesa
operacional, deve ser o auto anulado, já que se
trata de contrato de mútuo e não despesa
operacional, portanto, o auto é nulo, por
tributar fato inexistente, inclusive, isso é
provado na própria contabilidade - livro razão
etc. Ademais a lei 9.718/98, exclui as receitas
não operacionais ( no caso em questão- os
contratos mútuos) da incidência do PIS E DA
Fl. 7984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.656 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.726397/2022-10
6
COFINS, desta forma, resta comprovado que o
auto de infração é nulo, por contrariar o
referido texto legal;
g) Omissão de receitas não operacionais: Item
2.1.4. O referido cálculo não condiz com a
realidade, pois os valores da suposta omissão,
estão
assim
sintetizados:
OMISSÃO
DE
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS R$ 4.400.000,00;
OMISSÃO DE RECEITAS NÃO OPERACIONAIS R$
13.475.000,00; OMISSÃO DE RECEITAS NÃO
OPERACIONAIS R$ 6.213.475,00; OMISSÃO DE
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS R$ 4.800.000,00;
OMISSÃO DE RECEITAS NÃO OPERACIONAIS RS
3.900.000,00; OMISSÃO DE RECEITAS NÃO
OPERACIONAIS R$ 5.825.312,10. Os referidos
valores apontados, na verdade decorrem de
RECEBIMENTO
DE
DEVOLUÇÃO
DOS
CONTRATOS DE MÚTUOS, junto a AMAZONAS
ENERGIA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEL
LTDA, AMAZON COMBUSTÍVEL LTDA, conforme
se comprova no lançamento do livro diário,
razão, com cópia dos documentos em anexo;
h) Saldo Credor de Caixa: Item 2.1.5 e 3.6: Que
está sendo autuado por ter tido na sua
contabilidade (ECD - SPED Contábil Digital)
valores da conta CAIXA número 00005, na data
de 30/12/2017, valores estes de montante
igual R$ 13.107.697,53, de natureza CREDORA.
Item 2.1.6. Foi um erro material, mas que será
comprovado que os lançamentos estão todos
registrados
eletronicamente
via
banco,
conforme se comprova através dos estratos
bancários e das despesas realizadas e comprovadas em
31/12/2017,
embora,
reconhece a Impugnante que houve um erro
material do lançamento em conta contábil
equivocada. O alegado saldo credor de R$
13.107,687,53, na conta 00005
- Caixa
Econômica Federal, se justifica, em razão da
empresa
contabilizar
suas
operações
de
Fl. 7985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.656 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.726397/2022-10
7
pagamento e recebimento na conta via CAIXA,
no mês de dezembro de 2017, e no dia
30/12/2017, foram contabilizados todos os
pagamentos. Ocorre que suas vendas do mês
de dezembro de 2017, correspondiam a R$
15.961.828,15, e estão lançadas nos livros
fiscais, em 31/12/2017, sendo estes livros
fiscais entregues ao fiscal autuante, que
detinha tempo suficiente para observar e
comprovar os lançamentos, e verificar que na
verdade
ocorreu
apenas
um
erro
de
lançamento na conta contábil, porém, esse
erro não qualifica como omissão, já que
comprovado a existência de débito em
31/12/2017. Assim se o fiscal viu o valor de
caixa dia 30/12/2017, obviamente, não tem
como não ter visto o valor do dia 31/12/2017,
já que estes documentos estavam em seu
poder. Por conseguinte, numa conclusão
objetiva, evidentemente, que em 31/12/2017,
o saldo devedor no final do exercício, foi
corrigido, e passou a contar R$ 212.780,03
(Duzentos e Doze Mil Setecentos e Oitenta
Reais e Três Centavos). (Devedor). Em anexo
também a planilha do livro razão auxiliar de
controle do fluxo de caixa diário das vendas
realizados durante o mês de dezembro/2017,
desde o dia 01/12/2017 a 30/12/2017,
comprovando, novamente, que a conta caixa
sempre este com saldo contábil DEVEDOR.
i) Contratos de mútuo. Item 2.1.8 e item 4: Da
Movimentação
Financeira.
Lastro
pelos
Contratos de Mútuo. Embora a Impugnante
tenha demonstrado que a movimentação
financeira se deu por meio de contrato de
mútuo, dentro dos termos exigidos pela
legislação fiscal da época, recolhendo os
tributos
inerentes
de
forma
escorreita
(incidência apenas do IOF, conforme tabela da
lei),
o
fiscal
autuante,
desprezando
os
Fl. 7986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.656 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.726397/2022-10
8
documentos
legais,
conclui
que
a
documentação apresentada não o convencia da
origem dos depósitos. Item 4: Conforme
verificação
e
análise
suscinta
junto
a
movimentação financeira alegada no auto de
infração em confronto com a contabilidade
fiscal, as referidas movimentações financeiras
de depósitos em conta corrente na verdade
trata de recebimento e retorno dos MÚTUOS
realizados
junto
a
DISTRIBUIDORA
DE
CONBUSTIVEL (sic) AMAZÔNIA ENERG IND E
COM DE COMB LTDA, no Valor de R$
50.000.000,00, realizado conforme contratos
de mútuo e seus aditivos, planilhas e extratos
bancários, toda documentação comprobatória
das operações realizadas, ora em anexo,
servindo de prova documentação irrefutável.
Fato
este
devidamente
lançado
na
contabilidade conforme acima exposto e nos
Diários, razão e balancetes, em anexos;
j) Contratos de mútuo. Item 3.2, 3.3 e 3.4:
Verifica-se que na verdade o fiscal autuante
entendeu que os referidos depósitos não
tinham origem comprovadas. Todavia, a
Impugnante, demonstra que o contrato de
mútuo está registrado na sua contabilidade e
que os depósitos, supostamente, não lançados
nos
livros
fiscais,
ao
contrário
restam
contabilizados, inclusive, junta-se os extratos
do banco e os livros fiscais para demonstrar a
saciedade, que não houve omissão de receita,
apenas erro material no lançamento para conta
contábil. Os documentos juntados a presente
impugnação são fidedignos a movimentação
financeira, e os depósitos, supostamente
entendidos pela fiscalização sem lastro, na
verdade, decorrem do empréstimo de mútuo
formalizado entre a Impugnante e as empresas
comerciais de grande porte no Amazonas,
conforme contratos de mútuo em anexo. O
Fl. 7987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.656 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.726397/2022-10
9
passivo está comprovado por meio dos livros
fiscais e das operações realizadas de forma
eletrônica via banco, portanto, há prova
robusta da comprovação do passivo. FLS. 7887:
Depósitos isolados, inerentes a contrato de
mútuo não configuram aumento patrimonial e
isso não pode ser objeto de autuação por não
ser fato gerador do I.R., nos termos da SC
COSIT no 190 -2015.
k) Análise dos extratos e contratos de mútuo
juntados (fls. 7857 a 7884). Item 1.4.7 e item
3: Todos os extratos e contratos de mútuos
referentes a presente autuação estão fazendo
parte integrante desta impugnação, no sentido
de corroborar com a verdade real, confirmando
a lisura da operação realizada, e a elogiável
conduta do contribuinte em cumprir a norma
legal. Os valores ditos omissos estão na escrita
fiscal e os tributos inerentes, foram todos
pagos corretamente. Item 3: Aplicação da
Súmula 182 do TFR, pois as fontes dos recursos
têm origem lícita, no caso, adveio de
empréstimo de mútuo da pessoa jurídica para
outra pessoa jurídica. Portanto, não há como se
aplicar a presunção de omissão de receita (art.
42 da Lei 9.430/96) quando o autuado fornece
a autoridade competente a origem dos
recursos, inclusive, com extratos bancários,
contratos de constituição da sociedade e
contratos de mútuos.
l) Aplicação do princípio “In dubio pro reo”.
Item 4: Da impossibilidade de desconsiderar as
provas
apresentadas
pelo
contribuinte
utilizando-se de presunção de ilegalidade, sem
demonstrar ou mesmo baixar o processo em
diligência para comprovação das suspeitas,
aplicando de forma direta e incorreta a
desclassificação das provas por mera suspeita
de índole particular, sem se ater ao conjunto
probatório juntado aos autos. m) Livros fiscais.
Fl. 7988
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.656 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.726397/2022-10
10
Data 31/12/2017. Fls. 7888: Que os livros
fiscais comprovavam que em 31/12/2017, a
escrita fiscal estava demonstrando débito de
duzentos mil reais;
n) Da exigência da aplicação do art. 42 da lei n.
9.430/96. Fls. 7889: Autuação por presunção,
em vista de depósitos não identificados, só
pode ocorrer quando os rendimentos tiverem
sido depositados em conta corrente e sua
origem seja desconhecida, a dizer, impossível
sua identificação, seja ainda por falta de
identificação por parte do sujeito passivo. O
que, efetivamente não é o caso dos autos, pois
aqui há identificação dos depósitos - originário
dos contratos de mútuo, e o Saldo de treze
milhões identificados pela fiscalização em
30/12/2017, não corresponde a escrita fiscal da
autuada em 31/12/2017, ou seja, por diferença
de um dia, o fiscal não se apercebeu que não
havia fechamento do exercício com crédito em
conta, mas sim débito em torno de duzentos
mil reais;
o) Redução da multa de 75% para 20%. STF e
TRF. Fls. 7905/7909: 5. A multa ora aplicada,
no percentual de 75% sobre os valores
constantes do auto de infração, verifica-se
descabidamente abusiva. 5.9 Forte nesta
semântica, requer a Impugnante, em caso, de
suas razões não serem acolhidos, o que só se
admite por amor a dialética, que a multa de
75% seja reduzida para 20%, conforme
entendimento do STF e demais tribunais
superiores.
p) Pis e Cofins sobre combustíveis e
Lubrificantes. Monofásico. Fls. 7853 a 7855: A
nulidade dos autos de infração de PIS e COFINS,
tendo em vista se tratar de Tributação
Monofásica.
Fl. 7989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.656 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.726397/2022-10
11
No dia 06/02/2023, o processo foi encaminhado para
diligência fiscal, sendo certo que no dia 05/12/2023, a
autoridade tributária juntou ao processo o relatório
conclusivo da diligência fiscal (fls. 7932 a 7938), parcialmente
transcrito:
 Letra “c”: Caro Julgador, os lançamentos à
época da elaboração do auto de infração,
tiveram
como
premissa
a
infração
caracterizada como “omissão de receitas não
operacionais” frente a ausência de prova em
contrário. Entretanto, após a autuação, o
contribuinte apresenta a nível de impugnação,
a demonstração da existência de mútuos
atuando o contribuinte como mutuante, desta
forma ficou demonstrada origem de recursos
embasadores
dos
lançamentos
contábeis
outrora realizados;
 Analisando
os
contratos
e
documentos
acostados, incide na mesma resposta da letra
“c”
onde
os
contratos
com
empresas
mutuarias, de energia e combustível, proveram
os recursos contabilizados;
 Caro Julgador, a saída dos recursos da conta
caixa, foram interpretados como saldo credor
porque antes de tudo, todos os pagamentos
foram contabilizados até dia 30/12 enquanto
os recebimentos foram contabilizados dia
31/12 acumuladamente. Isto ocasionou uma
inferência ao erro de lançamento, tendo como
premissa o erro material na conta contábil.
Feitos os expurgos e inclusões com o correto
fluxo de caixa, receitas e despesas, de fato não
há saldo credor;
 Os elementos de prova, estão sendo nesta
diligência devidamente apreciados em virtude
da verdade material;
Fl. 7990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.656 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.726397/2022-10
12
 Como já foi dito em quesito anterior, o PIS e
Cofins foram lançamentos reflexos do IRPJ,
nada se referindo a tributação monofásica;
 Item de 1 a 8: Com relação a estes itens, temos
a manifestar que a documentação acostada aos
autos, foram pertinentes as necessidades para
a revisão de ofício, solicitada pela presente
diligência;
 Preliminarmente, informamos que a presente
fiscalização foi determinada com tempo exíguo
para sua realização, considerando o intervalo
de tempo para a constituição dos prováveis
créditos considerados antes da decadência.
Neste ambiente, o contribuinte não apresentou
a totalidade das provas que viessem a inibir o
presente auto de infração.
 Em sede de impugnação, o contribuinte
demonstrou com complementação de provas
que foram determinantes para a presente
diligência.
 Sob a análise das provas na sua totalidade, os
fatores ensejadores das infrações lançadas, em
resumo se desfizeram haja vista, que os
mútuos descaracterizaram omissão de receita,
e por outro lado os erros materiais de
lançamento de receita em defasagem temporal
dos lançamentos de despesa, mostraram
falsamente um caixa credor.
 Dessa forma, a revisão de ofício levada a efeito
pela
presente
diligência,
tem
como
consequência o desaparecimento dos fatos
ensejadores das infrações.
 Assim, não prosperou à luz da presente análise
documental,
os
créditos
tributários
anteriormente lançados. Por fim, informamos
que das letras “a” até “p” esclarecem com
especificidade as conclusões indicadas.

Fl. 7991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.656 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.726397/2022-10
13
Em sua manifestação de fls. 7944 a 7951, a
impugnante alegou:
 O contribuinte foi autuado em, 29/09/2022 por
fiscais da Receita Federal do Brasil, tendo
apresentado impugnação em 19 de outubro de
2022;
 O referido auto de infração foi baixado em
diligência fiscal para a Delegacia da Receita
Federal do Amazonas;
 Em continuidade, o fiscal autuante, realizou a
diligência e constatou que os motivos que
ensejaram a autuação se deram por falta de
apresentação da documentação solicitada,
porém, ao reexaminar os documentos fiscais,
agora apresentados, averiguou que os motivos
deixaram de existir, tendo a referida documentação afastado por
completo a
autuação,
conforme
relatório
anexo
e
constante dos autos;
 Em vista do relatório do fiscal autuante
desconstituir o auto de infração, requer-se a V.
Sa., que determine a baixa no arrolamento dos
bens, bem ainda, extinga o presente processo
por perda superveniente de objeto.
É O RELATÓRIO. PASSO AO VOTO.

A DRJ, embasada nas conclusões da diligência fiscal, entendeu serem procedentes
os argumentos da impugnante, exonerando-o dos lançamentos de ofício de IRPJ e seus reflexos,
constantes da autuação.
Vieram os autos a este colegiado para reexame de ofício.
É o relatório.

VOTO

Conselheira Liana Carine Fernandes de Queiroz, Relatora.
Fl. 7992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.656 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.726397/2022-10
14

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, em vista da alçada prevista na
Portaria MF no 2/2023, vigente na data deste julgamento (Súmula CARF n. 177), conheço do
presente recurso de ofício.
Conhecido o recurso cumpre, desde já, suscitar preliminar de nulidade do Acórdão
recorrido, por ser citra petita.
Isso porque a decisão recorrida deixou de se manifestar sobre a decadência para o
lançamento dos tributos, que fora suscitada pela autuada em sua Impugnação.
A despeito de a DRJ ter julgado totalmente improcedente a autuação, o fez por
razões relacionadas ao mérito da existência de saldo credor de caixa não considerado na apuração
dos tributos e da omissão de receitas relacionada a valores escriturados na conta contábil
denominada “lucros distribuídos antecipadamente”, de que a matéria da decadência é prejudicial
à análise.
Ademais, certo é que o enfretamento da decadência neste Colegiado, de forma
original, implicará vedada supressão de instância de julgamento, vício de cerceamento à defesa da
contribuinte e capaz de inquinar de nulidade esse julgamento.
Nesse sentido cito o Acórdão n. 1202-001.362 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA
ORDINÁRIA, da Relatoria do Conselheiro Maurício Novaes Ferreira, nos autos do Recurso
Voluntário no processo n. 16682.720960/2022-11, julgado em 13 de agosto de 2024:

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2018, 2019
MATÉRIA NÃO ENFRENTADA PELA DRJ. APRECIAÇÃO ORIGINÁRIA EM
SEGUNDA INSTÂNCIA DE JULGAMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
NULIDADE PARCIAL DA DECISÃO RECORRIDA.
A apreciação da matéria em segunda instância, sem que tenha sido
apreciada em primeira instância, caracteriza supressão de instância,
o que não se admite no direito processual administrativo tributário.
No presente caso, deve ser cancelado o acórdão recorrido em parte
para que a 1a instância análise a procedência ou não das alegações
veiculadas sob a rubrica “temas relativos aos tributos cobrados” na
impugnação levada a julgamento.

Inarredável, pois, o reconhecimento da nulidade do acórdão recorrido, com
fundamento no art. 59, II, c/c art. 61 do Decreto n. 70.235/72.
Fl. 7993
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.656 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.726397/2022-10
15
Pelo exposto, conheço do recurso de ofício e, reconhecendo a nulidade do acórdão
em reexame, por ser citra petita, voto por determinar o retornar os autos à DRJ para que seja
prolatado acórdão complementar, examinando as alegações de decadência constante da
Impugnação da autuada.
É como voto.

Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ

Fl. 7994
DF CARF MF
Original